Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-63.2024.8.11.0110
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000269-63.2024.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS MOURA DA SILVA - CPF: 040.442.671-97 (APELANTE), RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA - CPF: 089.544.146-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. INDEFERIMENTO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas formulado por consumidor
superendividado
, nos termos da Lei no 14.181/2021, e o condenou ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
. O apelante alega que seus compromissos financeiros comprometem 175,72% de sua renda mensal, inviabilizando sua subsistência, e que a sentença desconsiderou o procedimento especial previsto para o
superendividamento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC acarreta nulidade da sentença; e (
ii
) estabelecer se a existência de um único credor descaracteriza o
superendividamento
do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.181/2021 estabelece procedimento especial para o tratamento do
superendividamento
, dividido em duas fases: a primeira, conciliatória, exige a realização de audiência para tentativa de repactuação das dívidas; e a segunda, contenciosa, permite a revisão e integração dos contratos mediante plano judicial compulsório.

A ausência de designação da audiência prevista no art. 104-A do CDC inviabiliza a fase conciliatória e compromete o devido processo legal, acarretando a nulidade da sentença.

A existência de um único credor não descaracteriza o
superendividamento
, pois a situação do consumidor deve ser analisada à luz da restrição do seu mínimo existencial, nos termos da Lei no 14.181/2021.

Diante da inobservância do procedimento legal, impõe-se a anulação da sentença para que sejam realizados os atos processuais necessários, incluindo a audiência de conciliação e a apresentação do plano de pagamento pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A ausência de realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC acarreta a nulidade da sentença por
inobservância do procedimento especial da Lei no 14.181/2021.

A existência de um único credor não descaracteriza a condição de
superendividamento
do consumidor, desde que reste demonstrado o comprometimento do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
.
54-A, 104-A e 104-B
; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP 1043866-32.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2024; TJMT, AP 1008463-48.2022.8.11.0037, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de
Repactuação
de
Dívidas (
Superendividamento
)

julgada improcedente
, com
a
condenação do
autor
ao pagamento das
despesas processuais e
d
os honorários advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor

da
causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante alega que, devido a uma série de eventos que ocasionaram seu descontrole financeiro, se encontra em situação de
superendividamento
, conforme estipulado pela Lei no 14.181/2021.

Destaca que possui compromissos financeiros que correspondem a 175,72% de sua renda mensal, sendo este valor dedicado integralmente à quitação de dívidas.

Salienta ainda que, apesar de seu pedido ser amparado pela Lei do
Superendividamento
, a sentença recorrida foi desfavorável, negando a repactuação das dívidas e condenando-o ao pagamento das custas processuais, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Argumenta que a sentença foi
contrária à aplicação da Lei no
14.181/2021, que visa proteger consumidores em situação de
superendividamento
, permitindo que as dívidas sejam repactuadas com a limitação de 35% da renda líquida.

Sustenta ainda que o Banco do Brasil, ao conceder créditos de forma irresponsável, não observou a capacidade financeira do apelante, configurando prática de concessão de crédito irresponsável, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.

Pede também a suspensão da exigibilidade das dívidas por 180 dias para permitir sua reorganização financeira.

O apelado, por sua vez, sustenta que as alegações do recorrente são infundadas e desprovidas de provas. Pugna pela manutenç
ão da sentença de improcedência
(Id
264653769
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante
ajuizou a demanda buscando a repactuação das suas dívidas com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do
Superendividamento
), que alterou o CDC e o Estatuto do Idoso “
para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do
superendividamento
”.

Cuida-se de procedimento com duas fases, conforme estabelecido no art. 104-A, do CDC, inserido pela referida Lei.

Na primeira,
conciliatória
, o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa,
que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, “
o juiz, a pedido do consumidor
,
instaurará

processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”
(art. 104-B do CDC).

Como visto, trata-se de procedimento especial, sendo de extrema importância a observância pelo judiciário de cada ato ali consignado, pois foi pensado pelo legislador como a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que necessita renegociar as suas dívidas para que lhe seja garantido o mínimo existencial.

Assim,
a designação da audiência do art. 104-A do CDC é ato processual fundamental
, para que as partes
possam negociar e caso haja consenso, acordarem a melhor forma de repactuação dos débitos do consumidor endividado.

Já sobre a fase contenciosa, ficou assim estabelecido:

“
Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.
(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 1o Serão considerados no processo por
superendividamento
, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.
(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.
(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias,
após
cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará
plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.
(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices
oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo,
5
(cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas
”
.

No presente caso,
após o ajuizamento da demanda, o pedido de audiência fundamentado no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor foi indeferido sob a justificativa de que
"a parte requerente requer a realização da audiência prevista no referido dispositivo legal, apesar de ter ajuizado a ação apenas em face do Banco do Brasil, sem sequer indicar quais seriam as demais instituições financeiras cujos débitos deveriam ser objeto de repactuação"
.

Observa-se que o autor aufere rendimento líquido mensal de R$1.189,57, conforme demonstrado no holerite anexado no Id 264652913, enquanto as dívidas por ele contraídas totalizam aproximadamente R$173.188,78. Diante desses elementos, verifica-se, com base na probabilidade mínima dos fatos e nos documentos acostados, a configuração do
superendividamento
do consumidor, considerando o comprometi
mento do seu mínimo existencial
.

Ademais, embora o juízo
de origem
tenha entendido que houve seletividade na escolha da repactuação das dívidas perante um único credor, o que não corresponderia à previsão do art. 104-A do CDC,
adoto
posicionamento diverso. Isso porque, considerando que o réu
é,
ao que tudo indica, o único credor do autor, tal circunstância não afasta o interesse processual deste em
repactuar uma dívida que compromete o mínimo existencial, o que, no caso concreto, se revela evidente.

Dessa forma, resta claro que o procedimento previsto na Lei no 14.181/2021 não foi devidamente observado, uma vez que a audiência não foi realizada e a sentença não atendeu aos requisitos estabelecidos na legislação para a formulação do plano de pagamento, o qual sequer foi apresentado pelo autor, o que
acarreta a nulidade da decisão
.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA -
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO - ATOS NÃO REALIZADOS PELO MAGISTRADO – PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021) – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DO BRASIL PREJUDICADO.

Não ocorre violação ao princípio da
dialeticidade
se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010 do CPC.

Em Ação em que se busca a repactuação de débito em razão do
superendividamento
, é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes, a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase
que visa
a
revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório; A inobservância desse procedimento enseja a declaração de nulidade da sentença”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1043866-32.2023.8.11.0041, julgamento em: 08-07-2024)

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE REPACTUAR DÍVIDAS PARA ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL – ÚNICO CREDOR QUE NÃO DESCARACTERIZA O SUPERENDIVIDAMENTO – INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE –SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da
dialeticidade
.

A pretensão de repactuar dívida para assegurar o mínimo existencial é cabível, nos termos da Lei no 14.181/2021, e a existência de um único credor não descaracteriza o
superendividamento
, logo, resta evidenciado o interesse processual da requerente, e, por consequência, a anulação da sentença para o devido prosseguimento do feito”.
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Antônia Siqueira Gonçalves, AP 1008463-
48.2022.8.11.0037, julgamento em: 31-05-2023
)

Pelo exposto
, anulo de ofício a sentença e
determino
a realização da audiência do art. 104-A do CPC, com apresentação do plano pelo autor, e demais atos processua
is previstos na Lei 14.181/2021
. Por conseguinte,
julgo prejudicado o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025